Tribunal: TJMT
Processo: 0022797-52.1998.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0022797-52.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FLORINDA MARTINS DA SILVA (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566 A 571/STJ. SÚMULA 314/STJ. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ATRIBUIÇÃO DA MORA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC, sob fundamento de que a matéria está pacificada pelo STJ nos
Temas 566 a 571
.

2.

O recurso especial impugna acórdão que reconheceu a
prescrição intercorrente
em execução fiscal ajuizada pelo município, alegando violação ao art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80 e à Súmula 106 do STJ, defendendo que a paralisação do feito decorreu de demora imputável ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada, considerando a responsabilidade da Fazenda Pública pela paralisação da execução fiscal e a suposta incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
STJ, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), fixou entendimento de que o prazo de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

5. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal intercorrente, conforme disposto no art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80 e na
Súmula 314/STJ
.

6. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada sobre a ausência de arrematação do bem penhorado em
12/02/2007
, de modo que o prazo prescricional quinquenal iniciou-se em
12/02/2008
e se consumou em
12/02/2013
, sem qualquer ato interruptivo válido.

7. A ausência de diligência do exequente para promover o andamento do feito impede a atribuição de mora ao Poder Judiciário, afastando a incidência da
Súmula 106/STJ
.

8. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, sendo correta a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do
art. 1.030, I, "b", do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"Nos termos dos Temas 566 a 571 do STJ, a prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão da execução fiscal, cabendo à Fazenda Pública demonstrar diligência efetiva para evitar sua consumação. A demora na prática de atos processuais não pode ser atribuída ao Poder Judiciário quando há inércia do exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, "b"; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; Súmula 314/STJ.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 0022797-52.1998.811.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA: FLORINDA MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria está decidida em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Temas 566 a 571).

O agravante alega desconformidade do acórdão com os Temas 566 a 571 e defende a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ; aduz que não ocorreu a prescrição intercorrente, haja vista que houve penhora do imóvel (id. 61320444) e a Fazenda Pública diligenciou de todas as formas para dar prosseguimento na ação, ou seja, não se quedou inerte no processo.

Aponta morosidade do Poder Judiciário, na medida em que não houve a interrupção e o reinício do curso do seu prazo se deu após anos de espera; afirma que
“a demora do Poder Judiciário não pode ser imputada como desídia do credor”
.

Requer ao final o provimento do Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, seja remetido o Recurso Especial interposto ao Superior Tribunal de Justiça (id. 26857773).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 268803258.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno (id. 275326859).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria está decidida em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Temas 566 a 571).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial em face de acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, que reconheceu a prescrição intercorrente no processo de execução fiscal movido em desfavor da agravada.

Amparou sua pretensão no argumento de que o a
córdão recorrido violou dispositivos legais e entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, principalmente em relação à responsabilidade pela demora na prática de atos processuais, quanto à aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais; mencionou que a mora deve ser atribuída ao Poder Judiciário.

Alegou nas razões do Recurso Especial, em síntese, violação ao art. 40, §§2º e 4º da Lei 6830/80 e da Súmula 106 do STJ; citou que a prescrição intercorrente não deveria ter sido declarada e que, para a interrupção do prazo prescricional, devem-se aplicar as disposições legais que tratam da suspensão do processo de execução fiscal, sustentando a necessidade de continuidade do feito para satisfação do crédito tributário.

No cotejo dos autos, nos moldes do
entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 566 a 571, bem como pela Súmula 314 do STJ, a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada, em razão da ausência de demonstração pelo exequente que adotou as medidas necessárias para dar prosseguimento à execução fiscal dentro do prazo determinado.
Via de consequência,
a mora não deve ser atribuída ao Poder Judiciário.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos. Temas 566 a 571.

Consoante relatado, o Município de Rondonópolis alega violação ao artigo 40, caput, § 2º e § 4º da Lei n. 6.830/80, ao argumento de que somente se pode falar em prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública se manteve diligente.

Afirma, ainda, que não pode ser penalizado pela paralização do feito por culpa do próprio judiciário, a incidir a Súmula 106 do E. STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, ante a sistemática de recursos repetitivos, firmou as Teses 566 a 571 na ocasião do julgamento do paradigma REsp 1.340.553/RS, cuja ementa transcreve-se abaixo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. ( REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (g.n.)

Como visto acima, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp 1.340.553/RS, fixou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (Tema 566).

Ainda no julgamento do referido paradigma, o STJ entendeu, igualmente, que “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato” (Tema 567).

Denota-se, portanto, que, neste ponto, o aresto recorrido está em conformidade com as teses fixadas no recurso paradigma (Temas 566 e 567).

Resta firmado, igualmente, no REsp paradigma n. 1.340.553/RS, o entendimento de que “a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição” (Tema 571). (g.n.)

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, Vejamos:

“(...)

Conforme mencionado anteriormente, houve nos autos penhora de bem imóvel da devedora, contudo, não houve arrematação dos referidos bens nas praças judiciais realizadas.

Deste modo, tem-se que o termo inicial da prescrição intercorrente é a intimação do exequente a respeito da não arrematação do bem nas praças, que ocorreu em 12/02/2007.

(...)

Desta forma, tendo em vista que o Município de Rondonópolis tomou ciência acerca da ausência de êxito de arrematação do bem imóvel nas duas praças em 12/02/2007, é a partir desta data que deve ser contado o prazo prescricional quinquenal.

Dito isso, da análise dos autos, nota-se que a execução está em trâmite há quase 26 anos sem que tenha se mostrado minimamente efetiva para a satisfação do crédito (propositura em 25/11/1998) e que ainda não há qualquer ato apto a interromper ou suspender a contagem do fluxo prescricional após a ciência da Fazenda Pública da não arrematação do bem nas praças judiciais (12/02/2007), porquanto, decorrido um ano do termo inicial do instituto, ou seja, 12/02/2008, encerra-se a fase de suspensão do processo, e, por se tratar de dívida tributária, após 05 (cinco) anos, perfaz-se a prescrição intercorrente, ocorrida em 12/02/2013.

Ainda, é de se mencionar que segundo precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553-RS, a Corte Especial concluiu que “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”.

Logo, a despeito da situação peculiar dos marcos temporais pontuados na decisão recorrida, compreendo que, dado o transcurso de tempo superior ao referenciado, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos aplicam-se ao presente caso.

Além do mais, verifica-se que a demora não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo juízo de origem, portanto, resta clara a total inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (sic Id 229478191)

Dessa forma, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas 566 a 571, bem como pela Súmula 314 do STJ, a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada no caso concreto, pois o exequente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para dar prosseguimento à execução fiscal dentro do prazo determinado.

Ante o exposto,
nego seguimento ao recurso especial
, nos termos do art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria está decidida em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Temas 566 a 571).”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025